Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Inexiste conexão, nem risco de decisões conflitantes, entre a Ação de Divórcio e a Ação Indenizatória relacionada a suposto ato de violência doméstica, em virtude da distinção entre os objetos.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.